Tribunal: STF
Processo: RE 1563266
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. FURTO. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.573.767/RJ, interposto pelo Ministério Público estadual. Manteve-se decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, daquele Tribunal Superior, que, em 22.2.2025, deu provimento ao agravo em recurso especial do recorrido, para “reconhecer a ilicitude das provas colhidas e, por conseguinte, absolver o agravante em relação à prática do crime previsto no 
art. 155, caput, do Código Penal” (fl. 7, e-doc. 160). O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça tem esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. SUPOSTO NERVOSISMO. MUDANÇA DE DIREÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, ‘A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’.



    2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: ‘a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo 
de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 
b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento ‘fundada suspeita’ seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência’. 



    3. Na espécie, o que motivou a busca pessoal foi o fato de o acusado estar em via pública e ter supostamente demonstrado nervosismo e mudado de direção ao avistar os policiais, circunstância que, no entanto, não configura, por si só, fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. 



    4. Agravo regimental não provido” (fls. 1-3, e-doc. 174).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados pelo Superior Tribunal de Justiça, em 23.4.2025 (e-doc. 189).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro alega ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. X e LVI do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República (e-doc. 196).



    Assevera que o recorrido foi “condenado perante o juízo da 1ª Vara da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, [uma] vez que furtou da vítima, que aguardava a chegada de um carro de aplicativo, um aparelho de telefonia celular Samsung J5 avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), para tanto fazendo uso de uma bicicleta. A prisão do acusado decorreu de busca pessoal, isto porque, ao avistar guarnição policial, apresentou nervosismo e dobrou a esquina. Interposta apelação, foi desprovido o recurso e mantida a condenação” (fl. 2, e-doc. 196).



     Sustenta que “a defesa manejou recurso especial e, diante da sua inadmissão, agravo. Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, foi o recurso especial monocraticamente provido ao entendimento de que, não obstante tenha a busca pessoal sido fundamentada no fato de ter o réu apresentado nervosismo e dobrar a esquina ao avistar a aproximação de guarnição policial, não estariam presentes fundadas suspeitas (ou justa causa) para a realização de busca pessoal, motivo pelo qual a apreensão de aparelho de telefonia celular previamente furtado da vítima decorreria de prova ilícita” (fls. 2-3, e-doc. 196).



    Argumenta que “a consideração acerca da ilicitude (ou não) da prova da prática de crimes decorrente da realização de busca pessoal em quem demonstra nervosismo e desvia sua rota ao avistar agentes policiais, isto diante das regras constitucionais que garantem a inviolabilidade da intimidade, impedem a utilização em processos de prova obtida por meio ilícito e determinam a atuação das forças de segurança na repressão de ilícitos, constitui, como se verifica de 
toda a fundamentação do v. Acórdão, o âmago da controvérsia” (fls. 12-13, 
e-doc. 196).



    Afirma que “o v. Acórdão recorrido, ao reconhecer a ilicitude da abordagem do recorrido e da apreensão do bem furtado, contrariou os dispositivos constitucionais acima invocados, na medida em que desconsiderou a situação de natureza flagrancial encontrada pelos policiais que, acobertados por fundadas razões, realizaram a busca pessoal no suspeito” (fl. 21, e-doc. 196).



    Salienta que “somente aqueles que portam material cuja posse é fruto de ilícito e/ou proibida tentam sair do campo de visão da polícia o mais rapidamente possível com o fito de evitar a prisão em flagrante” (fl. 22, e-doc. 196).



    Conclui que “não há que se falar, portanto, em prova ilícita, diante da existência de fundada razão para a abordagem e busca pessoal consistente na demonstração de nervosismo e mudança de direção ao avistar a polícia militar” (fl. 28, e-doc. 196).



    Pede “a admissão do presente recurso extraordinário, sendo, a seguir, conhecido e provido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, reformando-se o 
v. acórdão recorrido, afastando-se a nulidade da prova, com o restabelecimento da r. sentença e do v. acórdão condenatórios” (fl. 28, e-doc. 196).



    3. Em 25.6.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público estadual (e-doc. 211).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento de afronta da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça aos incs. X e LVI do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República. Nele se pleiteia a reforma do acórdão recorrido, para reconhecer a licitude da busca pessoal realizada pelos policiais e das provas colhidas, restabelecendo-se a condenação do recorrido pelo crime de furto, proferida pelo Tribunal estadual.



    6. Em 23.3.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Campos dos Goytacazes/RJ, no Processo n. 0017703-33.2019.8.19.0014, considerou válida a busca pessoal realizada pelos policiais e condenou o recorrido pela prática do crime previsto no caput do art. 155 do Código Penal (furto). Foi condenado às penas de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, em regime inicial aberto, e quatorze dias-multa, nestes termos:



    “No dia, hora e local mencionados na denúncia, foi subtraído 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J5, de valor estimado em R$ 800,00 (oitocentos reais), de propriedade de Renata Rangel de Oliveira, conforme auto de apreensão de fls. 21.



    Em seu depoimento (fls. 105 – gravado em arquivo de áudio e vídeo), a testemunha de acusação Shaiane Ranny Teixeira Ribeiro disse que não se recorda da data, mas se recorda do fato. Que em serviço extra junto com outro policial em patrulhamento normal, avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Que o policial que estava com a declarante sugeriu que abordassem o indivíduo diante da postura que ele adotou ao avistar a viatura. Que o acusado virou a rua de maneira rápida na esquina quando avistou a viatura. Que ao ser abordado o indivíduo estava com um telefone que não soube dizer a quem pertencia o aparelho celular. Que inicialmente o indivíduo disse que o celular era de uma tia e depois disse que não sabia de quem era o telefone. Que quando o indivíduo foi questionado sobre seu nome, ele deu um nome diferente. Que a foto do indivíduo não bateu com o nome fornecido por ele. Que na hora o telefone que o acusado estava segurando tocou. Que não dava para identificar o telefone, pois o aparelho estava quebrado. Que quem estava ligando era o namorado da vítima que tinha acabado de perder o telefone. Que não se recorda quem foi que atendeu o telefone. Que o colega da declarante chegou a falar com esse namorado da vítima ao telefone. Que pediram que esse namorado da vítima procedesse até a delegacia, pois estariam encaminhando o indivíduo também a delegacia para tomar as medidas necessárias. Que na delegacia teve contato com a vítima. Que a vítima também foi ao local. Que a vítima se chama Renata. Que Renata não detalhou o que aconteceu para a declarante. Que a vítima reconheceu o celular e contou à autoridade policial o que tinha acontecido. Que não sabe informar se a vítima reconheceu o acusado. Que não indagou a vítima sobre o acusado e não mostrou o acusado para a vítima. Que o rapaz que está presente em audiência foi a pessoa que levou até a delegacia no dia dos fatos. Que reconhece o acusado como sendo a pessoa com quem encontrou o celular e levou a delegacia no dia dos fatos. (...)



    Registre-se que os policiais afirmaram que encontraram com o acusado o aparelho telefônico que havia acabado de ser subtraído da vítima Renata. Além disso, os policiais foram categóricos em afirmar que em sede policial a vítima reconheceu, não só o seu aparelho telefônico, mas também o acusado como sendo autor da subtração. Nesse sentido, registre-se que consta nos autos o termo de reconhecimento de pessoa realizado pela vítima em sede policial a 
fls. 19/20. Por fim, o depoimento da vítima prestado em sede administrativa (fls. 13/14) corrobora toda a narrativa dos policiais prestada sob o crivo do contraditório. (...)



    O pleito defensivo de reconhecimento da ilicitude da abordagem realizada pelos policiais não tem como prosperar no presente caso. Conforme narraram os policiais militares que atuaram na ocorrência, a abordagem ao réu se deu em virtude de o acusado demonstrar nervosismo ao se deparar com a guarnição. Pela dinâmica dos fatos, percebe-se que o flagrante precedeu a abordagem, de modo que havia fundadas suspeitas que justificaram a abordagem, sendo esse o serviço de patrulha ostensiva típico da atividade policial. Desse modo, por todos os ângulos, revela-se essencial a aplicação da sanção correspondente. (...)



    Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade do réu é a normal para o injusto praticado. O acusado ostenta maus antecedentes, uma vez que tem contra si uma sentença condenatória transitada em julgada apta a configurar reincidência, mas que será utilizada nesta fase, conforme anotação 01, da FAC de fls. 66/72. (...)



    Por força da valoração negativa dos maus antecedentes, exaspera-se a reprimenda em dois meses e dois dias-multa, fixando a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) meses e 12 (doze) dias -multa.



    Na segunda fase, verifica-se que o réu já foi condenado anteriormente com trânsito em julgado (anotação 02, da FAC de fls. 66/72), razão pela qual incide à hipótese a agravante genérica da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP.



    Em razão da reincidência, aumenta-se a pena em 1/6 para acomodar a pena-intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.



    Na terceira fase, inexistem causa de aumento ou de diminuição de pena incidentes, pelo que fixo a pena definitiva por esse crime 01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA. (...)



    Não está presente o requisito objetivo disposto no art. 44 e 77 do Código Penal, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixo o REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena, com base no art. 33, §2º, ‘c’, do CP” (fls. 2-5, e-doc. 66).



     



    7. Em 26.9.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0017703-33.2019.8.19.0014, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao recurso interposto pelo recorrido, pelo fundamento de licitude da busca pessoal realizada pelos policiais. Mantiveram-se a dosimetria e o regime de cumprimento de pena impostos pelo juízo sentenciante. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relatora a Desembargadora Denise Vaccari Machado Paes:



    “De acordo com a inicial:



    No dia 01 de junho de 2019 por volta das 12h25min, na Rua Tenente Coronel Cardoso em frente ao numeral 588, centro, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 1 (um) celular, marca Samsung, J5, valor estimado em R$ 800 (oitocentos reais), de propriedade da vítima Renata Range/ de Oliveira. Consta no caderno flagrancial que, no dia dos fatos, a vítima estava aguardando a chegada do motorista do aplicativo Uber, quando o denunciado passou, de forma veloz, em uma bicicleta e puxou violentamente o aparelho celular de sua mão, seguindo sentido Colégio Auxiliadora. Ato contínuo, policiais militares que estavam em patrulhamento avistaram o denunciado em atitude suspeita, no que optaram por abordá-lo. Feita a abordagem, com o denunciado foi encontrado um aparelho celular Samsung, J5. Indagado, o denunciado alegou que pertencia a sua tia, mas em seguida o telefone tocou, no que o policial militar atendeu, tendo o namorado da vítima, Marcelo, se identificado e narrado o ocorrido. Imediatamente, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido pela vítima como autor do furto. Assim agindo, está o denunciado incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal. (...)



    [C]onforme relato dos policiais militares Shaiene e Evaldo, autores da prisão em flagrante do réu, estavam em serviço extra quando notaram o acusado em atitude suspeita, pois, ao ver a viatura apressou o passo e virou uma esquina entrando neste logradouro. Ao ser abordado pelos agentes, estava em poder de um aparelho telefônico. (...)



    Frise-se, ainda, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a chamada fundada suspeita não pode basear-se, unicamente, em parâmetros subjetivas, exigindo a existência de concretos elementos que indiquem a necessária busca pessoal, o que, 
in casu, ocorreu, porquanto a abordagem e busca pessoal efetuadas pelos agentes da lei ocorreram por força da urgência da medida a ser executada, diante da individualidade das circunstâncias do caso, ao se considerar que – repita-se – a mudança de comportamento repentino, ao visualizar a guarnição policial, tomando outro rumo entrando em uma rua o que se confirmou com a arrecadação do aparelho telefônico subtraído da vítima Renata, que tocou assim que realizaram a abordagem, sem que o acusado esclarecesse a razão do telefone em seu poder e, do outro lado da linha, o namorado da vítima questionava sobre a apreensão, registrando-se, também, que a assertiva de violação à privacidade não prospera, a uma, pois a negativa de autorização pelo acusado não foi confirmada, em Juízo, pois silente nas duas oportunidades de ser ouvido e a duas, porque o telefone celular não lhe pertencia” (fls. 1-7, e-doc. 112).



    8. Em 22.2.2025, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao Agravo em Recurso Especial 
n. 2.573.767/RJ e absolveu o recorrido, fundamentando pela ilicitude das provas colhidas na busca pessoal realizada pelos policiais (e-doc. 160). Em 24.3.2025, essa decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, no julgamento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual, nestes termos:



    “Conforme visto, o que motivou a busca pessoal foi o fato de o acusado estar em via pública e ter supostamente demonstrado nervosismo e mudado de direção ao avistar os policiais.



    A conduta acima descrita, entretanto, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não é suficiente para justificar a busca pessoal. (...)



    É importante destacar, a propósito, que a descrição fática do caso ora em exame é muito similar à situação que foi submetida ao julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), acima mencionado.



    Deveras, enquanto a revista ao automóvel do senhor Fernandez Prieto foi considerada nula porque baseada apenas na mera descrição genérica de que os policiais avistaram um veículo à noite em uma região erma com ‘três sujeitos no seu interior em atitude suspeita’, a abordagem ao senhor Tumbeiro, também reputada incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos pela Corte, fora assim justificada: ‘ao observar a presença da polícia, mostrou-se extremamente nervoso e hesitante, ao mesmo tempo que tentava evitar passar pelo caminho da viatura policial’ (...).



    Importante salientar que o Ministério Público Federal manifestou-se pelo reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal, ao ofertar parecer nos autos.



    Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum ora recorrido de que não foi demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do CPP. Por isso mesmo, deve ser mantida inalterada a absolvição do réu” (fls. 10-12, e-doc. 174).



    9. Na espécie vertente, pelas conclusões das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram a busca pessoal somente depois de fundadas razões para suspeitar da prática de crime pelo recorrido.



    10. No depoimento prestado em juízo, a policial Shaiane Ranny Teixeira Ribeiro relatou que estava “em serviço extra, junto com outro policial em patrulhamento normal, [quando] avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Que o policial que estava com a declarante sugeriu que abordassem o indivíduo diante da postura que ele adotou ao avistar a viatura. Que o acusado virou a rua de maneira rápida na esquina quando avistou a viatura. Que ao ser abordado o indivíduo estava com um telefone que não soube dizer a quem pertencia o aparelho celular” (fl. 2, e-doc. 66).



    O juízo sentenciante ainda fundamentou que “a abordagem ao réu se deu em virtude de o acusado demonstrar nervosismo ao se deparar com a guarnição. Pela dinâmica dos fatos, percebe-se que o flagrante precedeu a abordagem, de modo que havia fundadas suspeitas que justificaram a abordagem, sendo esse o serviço de patrulha ostensiva típico da atividade policial” (fl. 4, 
e-doc. 66).



    No mesmo sentido, o Tribunal estadual, ao julgar a apelação criminal, assentou que os policiais “notaram o acusado em atitude suspeita, pois, ao ver a viatura, apressou o passo e virou uma esquina, entrando neste logradouro. (...) [A] abordagem e busca pessoal efetuadas pelos agentes da lei ocorreram por força da urgência da medida a ser executada, diante da individualidade das circunstâncias do caso, ao se considerar que – repita-se – a mudança de comportamento repentino [do recorrido, que,] ao visualizar a guarnição policial, tom[ou] outro rumo e entr[ou] em uma rua, o que se confirmou com a arrecadação do aparelho telefônico subtraído da vítima Renata” (fl. 7, e-doc. 112).



    11. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    12. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    13. Tem-se, na espécie, que as fundadas razões para a busca pessoal do recorrido foram identificadas quando os policiais que atuaram no caso perceberam que o recorrido, ao avistar a viatura policial, reagiu de modo suspeito, apressando o passo e mudando de direção, entrando numa esquina, local em que fora abordado e revistado pelos agentes. Foi apreendido, na busca realizada, o celular que tinha sido furtado da vítima, o que foi confirmado posteriormente na delegacia.



    Ademais, anote-se que, como fundamentado pelo juízo sentenciante, ao aplicar a dosimetria da pena ao recorrido, ele “ostenta maus antecedentes, uma vez que tem contra si uma sentença condenatória transitada em julgada apta a configurar reincidência” (fl. 5, e-doc. 66), o que revela a reiteração delitiva e caracteriza a sua periculosidade.



    A condenação anterior do recorrido, transitada em julgado, aliada à condenação na espécie vertente, pelo crime de furto, foi utilizada pelo juízo sentenciante para exasperar sua pena-base em razão da valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes. 



    Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois eventuais crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    14. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.573.767/RJ, restabelecendo-se a Apelação Criminal n. 0017703-33.2019.8.19.0014, proferida pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial, que deram origem ao Processo 
n. 0017703-33.2019.8.19.0014, da Primeira Vara Criminal da comarca de Campos dos Goytacazes/RJ.



    Oficie-se, de imediato, ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.573.767/RJ, à Desembargadora Denise Vaccari Machado Paes, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Relatora da Apelação Criminal n. 0017703-33.2019.8.19.0014, e ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Campos dos Goytacazes/RJ (Processo n. 0017703-33.2019.8.19.0014), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



     



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora